Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-59.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008631-59.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), ANILDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 026.115.161-46 (REQUERENTE), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEXANDRE DE LIMA CAETANO - CPF: 037.975.451-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGOU PROCEDENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, MANTENDO A SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCOMPATIBILIDADE COM A VIOLENTA EMOÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS EXCLUDENTES ENTRE SI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NA PARTE CONHECIDA PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, em face de acórdão confirmatório da condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte (MT), pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c § 1º, do CP), com pena fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta o requerente a legítima defesa e, subsidiariamente, a incompatibilidade entre a qualificadora do motivo fútil e a causa de privilégio reconhecida.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reexame da tese de legítima defesa já rejeitada pelo Tribunal do Júri; (
ii
) analisar se há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da causa de privilégio (violenta emoção após injusta provocação) e a qualificadora subjetiva do motivo fútil.

III. Razões de decidir:

1.
A revisão criminal não se presta ao mero reexame de teses rejeitadas em decisão soberana do Tribunal do Júri, mormente quando ausente prova nova ou demonstração de violação manifesta à legalidade.

2.
A tese de legítima defesa foi devidamente submetida ao crivo dos jurados, que a rejeitaram por maioria, não sendo possível sua rediscussão via revisão criminal, sob pena de indevido uso da ação revisional como sucedâneo recursal.

3.
O reconhecimento simultâneo da qualificadora do motivo fútil e da causa de privilégio por domínio de violenta emoção, ambos elementos subjetivos da conduta, representa incongruência lógica e afronta ao princípio da coerência decisória.

4.
A jurisprudência pátria, bem como a doutrina majoritária, entende ser incompatível a coexistência de motivação fútil com o domínio de violenta emoção, impondo-se a exclusão da qualificadora.

5.
Afasta-se a qualificadora do motivo fútil, procedendo-se ao redimensionamento da pena, fixando-se a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, com observância do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. Dispositivo e Tese:

Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“1.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de tese já rejeitada pelo Tribunal do Júri, quando ausente prova nova ou ilegalidade manifesta. 2. É incompatível o reconhecimento conjunto da qualificadora do motivo fútil com a causa de diminuição do homicídio privilegiado por domínio de violenta emoção, diante da incongruência entre elementos subjetivos antagônicos. 3. A exclusão da qualificadora permite o redimensionamento da pena para 05 anos de reclusão em regime semiaberto
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, § 1º e § 2º, II, do Código Penal; art. 621, I e III, do Código de Processo Penal; art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no REsp n. 2.040.691/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/02/2025.

TJMT –
ApCrim
n. 0000588-98.2017.8.11.0108, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. em 07/11/2018;
ApCrim
n. 0003515-06.2004.8.11.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 11/08/2021.

Doutrina relevante citada:

BADARÓ, Gustavo Henrique. MANUAL DOS RECURSOS CRIMINAIS. 6ªed. Rev., atual., e
ampl
. São Paulo: Thomsom
Reuthers
Brasil, 2023, p. 530.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Anildo
Rodrigues Pereira,
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da decisão
proferida pelo Tribunal do Júri, da Comarca de Guarantã do Norte
(
MT
)
, que, nos autos da Ação
Penal n
.
1001936-90.2023.8.11.0087, condenou-o pela prática do crime de homicídio privilegiado
qualificado pelo motivo fútil,
nos
temos do art. 121, §

2º, II, do Código Penal, fixando a pena
definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado, o
revisionando

Anildo
Rodrigues Pereira, em seu
arrazoado, pugna pelo reconhecimento da legítima defesa, e, subsidiariamente
,
pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil
em razão de ser circunstância incompatível com a de o
crime ser cometido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, reconhecida pelo conselho de sentença no Tribunal do Júri.

Inicial
(Id.
275883395
)
instruída
com os documentos de I
d
s
.

275904350
,
275904351
,
275904352
,
275904353
(
Certidão de Trânsito em Julgado)
,
275904356
,
275904357
,
275904358
,
275904359
,
275904360
,
275904361

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha,

manifestou-se

pela

procedência da revisional, para decotar a qualificadora do motivo fútil, em atendimento ao
princípio da economia processual.
(Id.
277799889
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Revisão Criminal ajuizada por
Anildo
Rodrigues Pereira, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da decisão pro
latada
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte
(
MT
)
, que, nos autos da Ação Penal n
.
1001936-90.2023.8.11.0087, condenou-o pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado pelo motivo fútil,
nos
temos do art. 121, §

2º, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Passo à análise dos pleitos
formulado em sede recursal
.

1 –

Legítima defesa
. N
ão conhecimento.

De início, cumpre registrar que
o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “
certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso
.
Tal requisito foi atendido diante da certidão que se vê no Id.
275904353
.

O requerente sustenta
,
em suas razões
,

que a vítima estaria armada com um canivete e que ela
teria
inici
ado
as agressões
, sendo em que em razão disso
hav
eria
uma ameaça concreta

e iminente à integridade física de
Anildo
,
ora
revisionando
,
que
não teve alternativa a não ser
agir em legítima defesa

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do CPP (rol taxativo) que assim dispõe:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional já foi objeto
da Ação Penal n. 1001936-90.2023.8.11.0087
,
em que o conselho de sentença
,
por maioria
,
não reconheceu a tese de legítima defesa, conforme trecho da r. sentença
:

Os jurados, após votação em plenário, decidiram, por 4x0, que:

No dia 24 de junho de 2023, por volta das 19h0Omin, na zona rural de
Guarantã do Norte/MT, a vítima ALEXANDRE DE LIMA CAETANO foi atingida por um
golpe de arma branca, que produziu a lesão descrita no laudo pericial n°
541.1.01.8985.2023.123075-A01 de id 124195880 e deram causa à sua morte.

Por 4x0, que:

Foi o acusado Sr. ANILDO RODRIGUES PEREIRA quem desferiu o golpe
contra a vítima ALEXANDRE DE LIMA CAETANO.

Por 4x0, que:
O acusado ANILDO RODRIGUES PEREIRA não deveria ser absolvido.

Por 4x2, que:

O acusado Sr. ANILDO RODRIGUES PEREIRA cometeu o crime sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente
na ida da vítima na festa e que teria lhe chamando de corno.

Por 4x2, que:

O crime foi praticado por motivo fútil, em razão do acusado não aceitar que a
vítima, com quem consensualmente dividia um relacionamento amoroso com ANDIANARA, tivesse ido na casa onde ocorria a confraternização.

Em face do exposto, considerando a vontade soberana do Conselho de
Sentença, julgo procedentes os pedidos formulados na denúncia, para fins de CONDENAR
o réu ANILDO RODRIGUES PEREIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas
penas do artigo 121, § 2°, II (fútil), do CP, em face da
vitima
ALEXANDRE DE LIMA
CAETANO.

Ressalto que a tese de legítima defesa foi apreciada pelo conselho de sentença, no quesito genérico obrigatório
(o jurado absolve o réu?), havendo votação por maioria
(
4 x 0
)
,
apontando
que o
revisionando
não deveria ser absolvido
.

O pleito revisional não se presta para fins de
recurso
, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo
do Poder Judiciário de Mato Grosso,
sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

“
EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.
(...)

A revisão criminal não mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR).

(...)
A fartura probatória produzida no decorrer da
instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.” (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000)

(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel
.

Des.
MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data
j. em
04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)
” (grifos meus).

“
AGRAVO INTERNO – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO (artigos 33, caput; e 35, caput,
c.c
. 40, V, da Lei nº 11.343/06) – PRELIMINARES – Incompetência e cerceamento de defesa. Matérias não arguidas em momento oportuno. Preclusão –
Alegação de violação ao contraditório analisada e afastada pelo v. acórdão. MÉRITO –
R.
decisão que indeferiu monocraticamente o pedido revisional – Fundamentos adequados. Manutenção – Pedido que não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP
.
Ausência de prova nova. Ação revisional que objetiva mera releitura do acervo probatório. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação
. Indeferimento escorreito – Agravo interno desprovido.

(TJSP - AGT: 23014709020228260000 Monte Alto, Rel
.
Ely
Amioka
,
j. em
31/10/2023, 2º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)
”
(grifos meus).

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA
PENA -BASE
AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

(TJMT
1012844
-
50
.
2021
.
8
.
11
.
0000 MT, Rel
. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em
16/12/2021,
Data de Publicação: 17/12/2021)
” (grifos meus).

A

ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas examinadas em primeiro e segundo graus de jurisdição, quando do julgamento da ação originária, salvo se
foram
apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do
acusado
.
Na hipótese,
o requerente não trouxe
qualquer novo
elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se
a afirmar
que
os jurados não

v
ot
aram

de modo

coerente
para o reconhecimento
da t
ese defensiva de legítima defesa
,
de maneira
que com apenas este apontamento se
torna
inadmissível
a reanálise da questão por meio de
revisão criminal
.

Di
a
nte desse quadro,
verifico que
a pretensão almeja
provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor
acerca d
as provas produzidas durante a instrução processual
, sobre as qu
ais
o
C
onselho de
S
entença já
firmou entendimento
e contra
o qual não houve recurso de apelação
, tendo t
ransit
ado
em julgado
.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3º, do CPP,
verbis
:

“Art. 51.
Compete ao Relator:

(...)

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”
(grifos meus).

Art. 625. (...)

§ 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido,
entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional.

Ante o exposto, neste ponto
,

NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional
.

2 – D
o afastamento da qualificadora do motivo fútil
diante do domínio de violenta emoção
–
incompatibilidade de motivações
–
nulidade
.

Subsidiariamente pleiteia
,
o
revisionando
,
o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando ser circunstância subjetiva incompatível com a de o crime ser cometido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, reconhecida pelo
C
onselho de
S
entença no Tribunal do Júri
, desclassificando o crime para a sua forma simples.

O pleito do revisionando neste ponto comporta
parcial
procedência.

Conforme consta da r. sentença, assim votou o conselho de sentença do Tribunal do Júri:

Por 4x2, que:

O acusado Sr. ANILDO RODRIGUES PEREIRA cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente na ida da vítima na festa e que teria lhe chamando de corno.

Por 4x2, que:

O crime foi praticado por motivo fútil, em razão do acusado não aceitar que a vítima, com quem consensualmente dividia um relacionamento amoroso com ANDIANARA, tivesse ido na casa onde ocorria a confraternização.

A qualificadora do motivo fútil encontra-se prevista no art. 121, §

2º, inciso II, do Código Penal
,
e sua previsão busca punir de forma mais grave o homicídio perpetrado por
agente
cuja motivaç
ão rev
ela uma intensificação da censurabilidade da conduta, por ser moralmente desprezível, eticamente reprovável ou desproporcional ao resultado morte, em clara afronta aos valores mínimos de convivência social.

Trata-se de qualificadora de natureza subjetiva, pois diz respeito ao elemento psicológico motivacional do agente em que a futilidade é caracterizada por um motivo que, à luz da razão e da experiência comum, é evidentemente insignificante, trivial ou desproporcional, incapaz de justificar minimamente a prática do homicídio, não bastando, portanto, a simples inexistência de um motivo, sendo imprescindível que este revele de forma clara a desproporção entre a causa e o efeito (morte), evidenciando
a
banalização da vida humana.

No caso dos autos,
apesar de o
C
onselho de
S
entença
reconhecer que

o
revisiona
ndo

cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente na ida da vítima na festa e que teria lhe chamado de corno
, também foi
quesitada
e reconhecida outra circunstância sobre a motivação do crime, a qualificadora da motivação fútil.

Ou
houve o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima,
c
apaz de agir como

privilegiadora
do crime, afasta
ndo
a motivação fútil
, ou o motivo do crime é completamente banal, a justificar a qualificadora do motivo fútil,
pois incompatíveis
,

s
imult
aneamente
,
duas c
ircunstâncias subjetivas e antagônicas quanto à valoração da motivação do agente
.

A coexistência
da maneira
como
foi
estab
elecid
a

no caso dos autos
viola a lógica do sistema penal, devendo o julgador optar por uma ou outra
, sendo que
a
quesitação
sobre o motivo fútil somente deveria ocorrer caso não fosse acolhida a tese de domínio de violenta emoção.

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DECORRENTE DA EQUIVOCADA QUESITAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E DE QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – DECISÃO TERATOLÓGICA –
NULIDADE DO JULGAMENTO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido pelos jurados que o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável a indagação acerca das qualificadoras de caráter subjetivo, posto que incompatíveis com a forma privilegiada do tipo, nulidade que demanda a anulação da sentença e a submissão do réu a novo julgamento.

(TJ-MT - APL: 00005889820178110108 MT, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 07/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2018) (grifos meus)
.

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
RECURSO DA DEFESA –NULIDADE NA QUESITAÇÃO - CONTRADIÇÃO NA APRESENTAÇÃO E
VOTAÇÃO DOS QUESITOS – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (NATUREZA SUBJETIVA)
RECONHECIDO EM CONCOMITÂNCIA COM A QUALIFICADORA DO COMETIMENTO DO
CRIME PARA ASSEGURAR VANTAGEM EM OUTRO DELITO (NATUREZA SUBJETIVA) –
INCOMPATIBILIDADE EVIDENCIADA – NULIDADE DECLARADA – SUBMISSÃO DO RÉU À
NOVO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO DEMAIS PEDIDOS
RECURSAIS.
1. O reconhecimento pelo Conselho de Sentença da causa de diminuição da pena pelo
domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, vai de encontro à
qualificadora de cometimento do crime para assegurar a execução, ocultação, ou vantagem de outro
crime. A confecção do quesito como apresentado ao Conselho do Tribunal do Juri foi realizado de
forma errônea a trazer prejuízo ao réu, e, não havendo a possibilidade de ser extirpada a qualificadora
por esta e. Corte, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, não há alternativa
senão à submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Recurso defensivo parcialmente
provido, demais pleitos declarados prejudicados em razão do acolhimento da nulidade processual.”

(N.U 0003515-06.2004.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 23/08/2021)
.

Não obstante se tratar
de crime de competência do Tribunal do Júri
, havendo divergência
jurisprudencial
quanto à possibilidade de alteração
do mérito

sem que haja novo julgamento
pelo
C
onselho de
S
entença
com a realização de
novo júri
, por uma questão e economia processua
l e também recursos humanos e financeiros, diante dos evidentes custos que a nova realização
de uma sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri acarreta
e, principalmente
,
por se tratar a revisão criminal de garantia voltada ao benefício do acusado
, assim como o Tribunal do Júri
também é,
adoto a corrente d
e ser possível a utilização da revisão criminal para revisionar ações desta natureza.

Nesse sentido a
d
outrina de Gustavo Badaró:

É
possível
a utilização da revisão criminal contra as decisões do
tribunal do júri.
Mesmo diante da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevalece entendimento de que o Tribunal, ao julgar a revisão, deva exercer tanto o
juizo
rescindente
(cassando a coisa julgada) quanto o
juízo rescisório
(alterando a decisão errônea, substituindo-a por outra). Em linhas gerais,

o principal fundamento dessa corrente doutrinária é que a soberania dos veredictos não é violada quando o Tribunal de Justiça dá provimento a uma revisão criminal, para alterar uma decisão do Tribunal de J
ú
ri e absolver quem foi condenado pelos jurados, uma vez que, tanto a revisão criminal (que é garantia constitucional implícita) quanto a soberania dos veredictos, são garantias da liberdade, que deverá prevalecer sempre. Em outras palavras, diante de uma condenação transitada em julgado, proferida por um j
ú
ri soberano, admite-se que o Tribunal de Justiça possa exercer o
judicium
rescindens
, cassando a coisa julgada,
e também
o
judicium
rescissorium
, substituindo a condenação por absolvição. Tal posição parte da premissa de que a soberania dos veredictos é uma garantia do acusado, que não pode ser usada em seu desfavor, impedindo

a revisão criminal com resultado absolutório.
(BADARÓ, Gustavo Henrique. MANUAL DOS RECURSOS CRIMINAIS. 6ªed.
R
ev
.
,

a
tu
al
.
,
e
ampl
. São Paulo:
Thomsom
Reuthers
Brasil, 2023, p.
530).

Nesse sentido entende o STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA POSTERIORMENTE RETRATADO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal interposta com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à absolvição do condenado JUNIOR MARCOS DE SOUZA e, por extensão, do corréu JOSE APARECIDO OLIVEIRA DE SOUZA, com base na retratação da vítima, cuja versão incriminatória foi a única prova utilizada para a condenação em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. O acórdão anterior já havia anulado a primeira sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depoimento retratado da vítima, anteriormente base para a condenação, é suficiente para a manutenção da condenação dos réus; (
ii
) determinar se, em face da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, é cabível a absolvição dos réus com base na ausência de outras provas que comprovem a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O depoimento da vítima, posteriormente retratado, foi a única prova utilizada para a condenação dos réus, não havendo outros elementos probatórios nos autos que sustentem a autoria delitiva.

3. A retratação da vítima, anos após o fato e após a morte de seus pais, demonstra que a versão apresentada no julgamento inicial não corresponde à realidade, impossibilitando a condenação com base em tal testemunho.

4. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem ao princípio da presunção de inocência, especialmente quando há retratação da única prova incriminatória.

5. A jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores estabelece que, em casos de erro judiciário ou contrariedade às provas dos autos,
é
possível a revisão criminal e a desconstituição da condenação, mesmo em decisões emanadas do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.040.691/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de
17/2/2025)
.
(grifos meus).

Diante do exposto, afasto a qualificadora do motivo fútil,
sendo necessária a readequação da pena.

O crime de homicídio simples possui pena de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime
será considerado como
privilegiadora
do domínio da violenta emoção a ser valorada na terceira fase
; As circunstâncias são graves, tendo em vista que o crime foi praticado na presença de crianças, inclusive suas filhas; as consequências são próprias da espécie; não há
outros elementos
de que o comportamento da
vítima
tenha contribuído para a prática do crime
,
além dos que
já
serão
valorado
s

n
a
privilegiado
ra
quanto

à
parte “l
ogo em seguida a injusta provocação da vítima
”
.

Assim, havendo somente uma circunstância judicial negativa, as circunstâncias do crime,
exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), nos termos do
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 26/5/2022
, chegando-se à pena
inicial
de 07 (sete) anos de reclusão
.

Na segunda fase reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d,
do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), retornando a pena intermediária ao
seu
mínimo legal,
isto é,
06 (seis)
anos de reclusão.

Na terceira fase,
incide
a
privilegiadora
do §1º do art. 121 do Código Penal,
causa de diminuição que pode reduzir a pena de um sexto a um terço, pelo que
,
considerando a injusta provocação da vítima e o
domínio
de violenta emoção
ocorrida nos autos e
reconhecida pelo Conselho de Sentença, por maioria, diminu
o
a pena em 1/
6
(um sexto)
,
chegando-se
à
pena final de 05 (cinco) anos de reclusão.

Tendo em vista que a quantidade da pena, em decorrência do disposto pelo art.
33, §2°, "b", do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de
liberdade
em regime semiaberto.

Ante o exposto,

CONHECO PARCIALMENTE

A PRESENTE AÇÃO
E
,
NA PARTE CONHECIDA
,

JULGO

PROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por

Anildo
Rodrigues Pereira
,
para
afastar a qualificadora do motivo fútil,

mantendo a
sua
condena
ção
pelo crime previsto no

a
rt. 121
, §1º,
do Código Penal,
à pena 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025